Tribunal: TJSP
Processo: 1008930-15.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Apelação serôdia – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008930-15.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante TAHITI
PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-15.2016.8.26.0362 -Voto no 19.065
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1008930-15.2016.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu (2a Vara Cível)
Apelante: Tahiti Participações Ltda.
Apelado:
Juízo da Comarca
Juiz:
Sérgio Augusto Fochesato
Voto n. 19.065
EMENTA: RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
Apelação serôdia Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de retificação de registro imobiliário,
conforme ainda o aditamento de fls. 188/189, alegando o autor ser
proprietário do imóvel de matrícula no 8085, cuja descrição precisa ser
retificada, conforme memorial descritivo e planta planimétrica trazidos com a
inicial.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas (fls.
361/363).
A autora apelou sustentando que a retificação buscada se
deu exatamente por conta das medições efetuadas, mostrando diferença entre
o registro e a área efetiva do imóvel, sendo essa diferença de 0,1% do total da
área a ser retificada, não obstante a retificação buscada é “intra muros”, não
havendo interferência nas medidas dos imóveis confrontantes e da via
pública, tendo ocorrido ainda cerceamento de defesa pela improcedência do
pleito sem designação de perícia prévia para averiguação das alegações do
apelante, requerendo a reforma para que seja decretada a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-15.2016.8.26.0362 -Voto no 19.065
3
sentença, ou, caso haja entendimento de possibilidade de julgamento do feito
no estado, para que seja julgada procedente a ação (fls. 376/383).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 390/396). No mesmo
sentido a manifestação da D. Procuradoria de Justiça (fls. 421/423).
É o Relatório.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data, em
que os advogados são intimados da decisão interlocutória, da sentença ou do
acórdão (art. 1.003, CPC/2015), e salvo disposição em contrário, computar-se-
ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento (art.
224, CPC/2015).
A sentença foi prolatada em 15 de agosto de 2019, e a
decisão disponibilizada no DJE em 21 de agosto de 2019, considerando-se
publicada em 22 de agosto de 2019 (fls. 365).
Contando-se somente os dias úteis, findou-se o prazo
para recurso em 12 de setembro de 2019, havendo o presente recurso sido
protocolado somente em 27 de setembro de 2019.
Ressalte-se que o pedido do apelante de republicação da
sentença foi indeferido fundamentadamente pela decisão de fls. 375, pela
ausência de requerimento de publicação em nome dos demais advogados
constantes da procuração (fls.07), havendo o Dr. Flávio Duarte Barbosa se
manifestado nos autos às fls. 359/360, em 06/08/2019, anteriormente à
sentença datada de 15/08/2019, e posteriormente ao mal que acometeu o Dr.
Jorge Tiene Bernardo, internado em 23/06/2019 (fls.371) e submetido à
cirurgia em 03/07/2019 (fls.374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008930-15.2016.8.26.0362 -Voto no 19.065
4
É expresso o art. 135 das Normas de Serviço – Ofícios de
Justiça da CGJ que nas intimações pela imprensa: "I - quando qualquer das
partes estiver representada nos autos por mais de 1 (um) advogado, o ofício
de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da
contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da
respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte
indique outro ou, no máximo, 2 (dois) nomes, ou indique o nome da
sociedade de advogados a que seu advogado pertença".
Assim, é serôdia a apelação protocolada, nos termos do
art. 1.003, § 5o. do CPC.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação por ser intempestivo.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica